Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-07.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-07.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EURICO DELFINO BATISTA - CPF: 569.547.601-10 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EURICO DELFINO BATISTA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela Antecipada de Religação de Energia no 1000730-07.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser ela beneficiária da assistência judiciária (Id. 49100528).

Em suas razões, de Id. 49100530, a apelante sustenta que a cobrança da fatura de recuperação de consumo é ilegítima, por não lhe foi garantida a ampla defesa e o contraditório na inspeção do equipamento medidos.

Assevera que é pessoa simples, sem instrução e conhecimento técnico, e quem assinou o TOI é um terceiro alheio ao processo, razão pela qual não pode ser considerado para legitimar a cobrança.

Aduz que não restou comprovada sua culpa no vício apontado pela concessionária de energia, devendo ser declarado inexistente o débito discutido nos autos.

Sustenta que é obrigação da concessionária de serviço realizar, mensalmente, a leitura do medidor para então promover o faturamento, conforme estabelece a resolução da ANEEL.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e assim: (i) declarar inexistente o débito, proveniente de recuperação de consumo de R$555,33 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) e também do valor cobrado a título de custo administrativo de inspeção 01/2017, no valor de R$ 158,76 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) inserida na fatura do mês jan./2017, com vencimento 13/01/2017; (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); e (iii) inverter do ônus sucumbencial.

A apelada, em contrarrazões de Id. 49100533, refuta
in totum
os argumentos lançados e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de recuperação de consumo por empresa de energia elétrica decorrente de eventual irregularidade no medidor.

O apelante aduz que recebeu cobrança em fatura única no valor de R$1.228,82 (um mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), inserida na fatura com vencimento em 07.02.2017, referente à diferenças de consumo não computada na Unidade Consumidora de no 6/2136376-7.

Salienta que não é responsável pela existência de nenhuma irregularidade no medidor, que a cobrança perpetrada pela apelada é ilegal e abusiva, por ter sido feita de maneira unilateral. Afirma, ainda, que sofreu danos de ordem moral por ter o nome lançado no rol de maus pagadores, somado à suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Já a Resolução da ANEEL no 414/2010, que regulamenta a matéria, dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 17.08.2016, a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no 2136376), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 531451 (Id. 49100513) acompanhado e assinado pela esposa do consumidor/apelante, com a observação
“ligação direta no borne do medidor”.

Além da inspeção no medidor, emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela moradora, juntou aos autos, no Id. 49100514, as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo (Id. 49100515) e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo após a inspeção passou a ser maior, o que justifica e legitima a cobrança realizada no presente feito.

Ademais, sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 3. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 4. Possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de apuração de irregularidade, nos termos do Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Inaplicáveis as disposições do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil ao caso, pois a RGE é empresa privada e não Fazenda Pública. 6. Sentença de improcedência na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 70080408107, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-06-2019)

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade e deve ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo legítima a restrição de nome diante da inadimplência do consumidor, bem como a suspensão no fornecimento do energia.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbências para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020